Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-18.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000250-18.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES CARLONI - CPF: 817.508.891-53 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 123800478), a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, o agravante alega o cabimento do mandado de segurança proposto, visto não haver previsão de recurso contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo inadmissível interposição de agravo de instrumento no rito sumaríssimo, por ausência de previsão legal e impossibilidade sistêmica.

Ao final, pugna pelo recebimento do
writ,
além de prequestionar a matéria.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela litisconsorte, conforme certidão anexada no id. 129979175
.

O Ministério Público, no id. nº 131457657, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 123800478
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Cuida a espécie de
mandado de segurança
impetrado pelo
Banco do Brasil S/A
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos sob nº 1018986-33.2022.8.11.0001,

determinando que o reclamado, no prazo de 24 horas, promova a imediata suspensão de quaisquer descontos, retenções ou aprovisionamentos de valores em conta bancária da Autora, ou já o tendo feito, que promova a sua imediata devolução de valores de proventos, prêmios ou outras verbas salariais porventura aprovisionadas. E, ainda, fixou, desde já, para o caso de descumprimento da medida, multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

Almeja o impetrante a suspensão da decisão interlocutória prolatada nos autos nº 1018986-33.2022.8.11.0001, em trâmite no 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT. E, subsidiariamente, pugna a revisão dos parâmetros da multa fixada.

Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

In casu
, vê-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei nº 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS.
(Mandado de Segurança Nº 71007831555, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/06/2018)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (...)

Como é cediço, não cabe recurso contra decisões interlocutórias na esfera dos Juizados Especiais, em homenagem ao princípio da celeridade. Os recursos cabíveis são aqueles típicos previstos na Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847)
– ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847)
.

(TJMT - N.U 1000298-74.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada
no id.
123800478
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022